Tribunal: STF
Processo: HC 237484
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Réu primário. Prisão preventiva. Direito de recorrer em liberdade. Liminar deferida.
 1.	 A prisão preventiva de paciente primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
 2.	Demonstração de plausibilidade do direito e urgência da decisão.
 3.	Pedido liminar deferido.

1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 885.509, do Superior Tribunal de Justiça.

2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo tráfico de 187,7 g de cocaína (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sendo vedado o direito de recorrer em liberdade.

3.	Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O writ foi julgado prejudicado. Em seguida, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Vice-Presidência daquela Corte Superior indeferiu liminarmente o pedido defensivo.

4.	Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, ressaltando que o paciente é primário, foi surpreendido com pequena quantidade de drogas e possui uma filha, com 2 anos de idade, que depende de seus cuidados. Além disso, sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante previsa no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

5.	Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento da medida liminar para: (i) reduzir a pena imposta ao acionante; (ii) fixar regime inicial mais brando; e (iii) substituir a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos. No mérito, postula a confirmação da medida cautelar.

6.	Decido.

7.	Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.

8.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

9.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).

10.	A prisão preventiva de paciente primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de quantidade não expressiva de drogas (187,7g de cocaína), é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Além disso, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico e na garantia da ordem pública.

11.	 Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).

12.	Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar, assegurando ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Publique-se. Comunique-se, com urgência. 

Brasília, 31 de janeiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
					Presidente